Tribunal: TJBA
Processo: 8027934-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027934-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO BARRETO DE PINHO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, CAMILA FONSECA PORTO

AGRAVADO: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, TENILLE MATIAS CAVALCANTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. DECISÃO QUE DETERMINA O RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDO AO AGRAVANTE. ART. 98, § 1.º, INC. VII, DO CPC. CUSTEIO DA PERÍCIA PELO ESTADO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. O agravante, beneficiário da justiça gratuita, insurge-se contra decisão que determinou o depósito antecipado dos honorários periciais, a serem rateados entre as partes, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por vícios construtivos em imóvel residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a legalidade da exigência de custeio de prova pericial por parte do autor hipossuficiente, já agraciado com os benefícios da gratuidade de justiça, sob a égide do art. 98 do CPC e princípios do acesso à justiça e efetividade jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão agravada deve ser reformada, pois conflita com a norma expressa do art. 98, § 1.º, inc. VII, do CPC, que isenta o beneficiário da justiça gratuita do pagamento de despesas com a realização de perícias.

4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, em tais hipóteses, cabe ao Estado custear os honorários periciais.

5. A exigência de depósito prévio inviabiliza o acesso à prova essencial ao deslinde do feito, configurando afronta ao devido processo legal e à ampla defesa.

IV. RECURSO PROVIDO:

6. Decisão agravada reformada para desobrigar o agravante do depósito antecipado dos honorários periciais. Determinação que, caso mantida a necessidade da prova técnica, os custos sejam suportados pelo Estado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8027934-05.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
Thiago Barreto de Pinho
e, como Agravada,
JVF Empreendimentos Imobiliários Ltda.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,18 de setembro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatório

Procurador(a) de Justiça

JG11